Tribunal: TJMT
Processo: 1032353-43.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032353-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO —

MULTA — IMPOSIÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA
— RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sky Serviços de Banda Larga Ltda. contra a sentença que, proferida em ação anulatória ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, defende que “
demonstrou na exordial a absoluta inexistência de ofensa ao Decreto Federal nº 6.523/2008, dada a regularidade de seu SAC, de modo que as equivocadas infrações imputadas pelo PROCON não teriam condições de subsistir
”.

Assevera que “
muito embora o PROCON tenha tentado imputar à SKY infração resultante de ilegal e indevida interpretação extensiva do dispositivo supramencionado do Decreto Federal nº 6.523/2008, ainda assim aludidas condutas não subsistem, já que a SKY oferece aos consumidores não clientes a possibilidade de contato com o SAC de forma gratuita e por mais de um meio
”.

Aduz que “
o referido decreto não determina que o número de telefone do SAC do fornecedor esteja indicado na página inicial da empresa, por outro lado, o próprio PROCON indica que a informação consta na primeira página do site da SKY, o que, por si só, já comprova a regularidade de conduta da empresa
”.

Argumenta não ser razoável a conclusão de que chegou o PROCON que “
com base em três ligações, de que o SAC da SKY seria ineficiente e, por isso, caberia a aplicação de multa de tão elevada monta em desfavor da empresa
”.

Relata que “
a empresa tem como prática reiterada o fornecimento desse dado no início da ligação – independentemente do serviço desejado – forçoso concluir que, mais uma vez, não há que se falar em infração ao artigo 15 do Decreto Federal nº 6.523/2008
”.

Discorre, ainda, que “
a manutenção da multa aplicada configuraria flagrante violação ao princípio da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, cabendo o controle judicial dos atos e, assim, imperioso o reconhecimento da nulidade do processo administrativo que a originou
”.

Requer o provimento do recurso ou, alternativamente, a redução da multa administrativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022